Tribunal: TJBA
Processo: 8076676-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076676-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JOSE CARLOS OLIVEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
ANDERSON DE JESUS MACHADO, ITALO DIAS CAMARGO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DA PARTE RÉ. ACERTO DA DECISÃO. PARTE AUTORA DECAIU EM PARCELA MÍNIMA. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I – O cerne principal da inconformidade em apreço reside na alegação de prática de juros remuneratórios abusivos, em face da taxa média de juros aplicada pelo Banco Central no mesmo período da avença.

II - A revisão das taxas de juros se dará em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC, esteja cabalmente demonstrada. Precedentes do STJ.

III – Da análise do contrato celebrado (ID 33104800), extrai-se que a taxa de juros remuneratórios estabelecida foi de 24,02% ao ano, ao passo que, quando da celebração do pacto, a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, era de 19,79% ao ano.

IV – Os juros estipulados no contrato se encontram em patamar muito superior à taxa média de mercado, notadamente quando se encontram acima de 4 pontos percentuais, configurando a abusividade já registrada na sentença, o que motiva a manutenção dessa.

V – Quanto à condenação exclusiva do réu em honorários sucumbenciais, há acerto na decisão de piso, notadamente porque a parte autora decaiu em parcela ínfima.

VI - Outrossim, em decorrência do insucesso neste recurso, majoro os honorários advocatícios, em desfavor da apelante, para 15% sobre o valor do contrato.

VII – Sentença confirmada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8076676-68.2019.8.05.0001
, em que figuram na qualidade de apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
e de apelado
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a sentença, nos termos do voto do Relator.